Tribunal: STF
Processo: RE 100293
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-28
Data de publicação: 1984-06-28

Ementa:
FGTS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECRETO N. 71.636, DE 29.12.1972, ART. 19, PARÁRAFO 2.. PRETENSÃ A VER DEPOSITADOS, EM CONTA INCULADA DO FGTS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS A PERÍDO DE
1. DE JANEIRO A 20 DE NOVEMBRO. LEI N. 5107/1966, ARTS. 3., 13 E 14 E ART. 9., PARAGRAFO 5. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.